Tribunal: TJMT
Processo: 1019441-59.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019441-59.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HENRIQUE MARQUES DA SILVA - CPF: 235.049.431-49 (ADVOGADO), FABRICADORA DE ESPUMAS E COLCHOES CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 17.288.387/0001-26 (AGRAVANTE), DIOGO RESENDE MAIA - CPF: 709.564.211-72 (AGRAVADO), ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO - CPF: 014.342.271-54 (ADVOGADO), PANDA FROTAS LTDA - CNPJ: 54.337.514/0012-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DECISÃO SANEADORA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DE RECONSTITUIÇÃO DO ACIDENTE. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão saneadora que indeferiu pedido de perícia de reconstituição de acidente de trânsito em Ação Indenizatória, sob fundamento de suficiência dos elementos probatórios já produzidos, elevado lapso temporal entre o sinistro e a diligência requerida e falta de proporcionalidade da medida. A pretensão recursal busca a reforma da decisão e o deferimento da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da perícia de reconstituição do acidente configura cerceamento de defesa diante do conjunto probatório constante dos autos e das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 370 do CPC atribui ao magistrado o poder de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e de indeferir diligências inúteis ou protelatórias mediante decisão fundamentada.

4.

O art. 464, § 1º, II, do CPC autoriza o indeferimento da perícia quando outras provas se mostram suficientes ao esclarecimento dos fatos controvertidos.

5.

O boletim de ocorrência, os registros fotográficos, os vestígios documentados no local do acidente, os depoimentos colhidos e a prova oral admitida formam acervo apto ao exame da dinâmica do sinistro.

6.

O transcurso de mais de três anos entre o acidente e a decisão saneadora compromete a confiabilidade de eventual reconstituição da cena, em razão das alterações naturais das condições físicas do local.

7.

A magistrada fundamenta o indeferimento na desnecessidade da prova requerida, no elevado custo da diligência e na incerteza quanto à utilidade do resultado.

8.

A decisão não impede reavaliação futura da necessidade de prova técnica à luz dos elementos produzidos na instrução, o que afasta alegação de cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1.

O Juiz pode indeferir prova pericial quando o conjunto probatório já se mostra suficiente ao esclarecimento da controvérsia.

2.

A reconstituição de acidente de trânsito perde confiabilidade quando o expressivo lapso temporal compromete a preservação das condições originais da cena.

3.

O indeferimento fundamentado de prova considerada desnecessária não configura cerceamento de defesa.

4.

Os princípios da utilidade, adequação e proporcionalidade legitimam o controle judicial sobre a produção probatória.

Dispositivos relevantes citados
CPC, arts. 370, 464, § 1º, II, e 472.

Jurisprudência relevante citada
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.06.2022. TJMT, AI n. 1027405-40.2025.8.11.0000, Rel. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2025. TJMT, AI n. 1024826-56.2024.8.11.0000, Rel. Des.ª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Fabricadora de Espumas e Colchões Centro Oeste Ltda.
em virtude da decisão de saneamento (ID 228869396) proferida pela Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina-MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e/ou Morais c/c Lucros Cessantes, Pensionamento e Tutela de Urgência n. 1001716-89.2024.8.11.0012, ajuizada por
Diogo Resende Maia
.

A Julgadora singular, ao sanear o feito, fixou os pontos controvertidos, deferiu a produção de prova pericial médica ortopédica e pericial contábil, deferiu a prova oral e indeferiu o pedido de realização de perícia de reconstituição do acidente de trânsito.

O indeferimento foi fundamentado na suficiência do acervo probatório já existente nos autos, na desproporcionalidade da medida diante do lapso temporal de mais de três anos decorrido desde o sinistro e na incerteza do resultado que a prova produziria nessas condições.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para 25/05/2026.

Irresignada, a parte Agravante sustenta que o Boletim de Ocorrência é insuficiente por se limitar a descrever a cena pós-impacto, sem rigor técnico para calcular velocidade, trajetória e influência da posição dos caminhões na visibilidade do condutor.

Aduz que a perícia de reconstituição seria a única prova capaz de demonstrar se a posição irregular dos veículos do Agravado contribuiu causalmente para o acidente e que, sem ela, a questão da culpa concorrente ficará sem resposta técnica adequada.

Argumenta, ainda, que a engenharia moderna permite a realização de perícia indireta com base nas fotografias, nos danos nos veículos e nas medições constantes do boletim policial, sendo equivocado o fundamento do decurso do tempo.

Afirma que o prosseguimento da instrução oral sem a solução prévia da controvérsia probatória causará prejuízo irreversível à defesa, configurando cerceamento. Invoca a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ) como fundamento de cabimento do recurso e requer a concessão de efeito suspensivo com a suspensão da audiência de instrução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 365716356).

O Agravado
Diogo Resende Maia
apresentou contrarrazões (Id. 365305881), requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão saneadora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Diogo Resende Maia
ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e/ou Morais c/c Lucros Cessantes e Pensionamento em face da
Fabricadora de Espumas e Colchões Centro Oeste Ltda.
e de
Panda Frotas Ltda.
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 26/10/2022 na Rodovia GO-174, KM 362, que resultou na amputação traumática da perna esquerda do Autor na altura da coxa.

Consta dos autos que o Agravado e seu colega estavam no acostamento da rodovia quando foram atingidos pelo veículo Fiat Mobi de placas QUN-6582, de propriedade da Panda Frotas Ltda. e conduzido por Luiz Gustavo Vieira Ramos, funcionário da Fabricadora Agravante. O condutor admitiu, em declaração registrada no Boletim de Ocorrência n. 27107566, ter dormido ao volante e perdido o controle do veículo.

Ao sanear o feito, a Juíza de primeiro grau fixou como pontos controvertidos, entre outros, a dinâmica do acidente e a eventual culpa exclusiva ou concorrente do Autor.

No mesmo ato, deferiu as perícias médica e contábil, admitiu a prova oral e indeferiu o pedido de perícia de reconstituição do acidente, sob o fundamento de que os elementos constantes dos autos, incluindo fotografias, narrativa policial, marcas no asfalto, danos nos veículos e confissão do condutor, são suficientes para subsidiar a análise da dinâmica do sinistro, e que a produção de prova pericial técnica sobre a reconstituição, passados mais de três anos do evento, seria de custo elevado e resultado incerto, sem proporcionalidade com a finalidade pretendida.

Inconformada, a Agravante interpôs este Agravo de Instrumento.

O recurso não comporta provimento.

O art. 370 do Código de Processo Civil atribui ao juiz, como destinatário da prova, o poder-dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, bem como de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se de competência técnica do magistrado na condução da instrução, que não se confunde com arbítrio e não configura, por si só, cerceamento de defesa.

O art. 464, § 1º, inciso II, do mesmo Diploma autoriza expressamente o indeferimento da perícia quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas. O art. 472, por sua vez, permite ao juiz dispensar a prova pericial quando as partes apresentarem documentos elucidativos que considerar suficientes.

No caso em exame, a Juíza de primeiro grau apresentou três fundamentos concretos e juridicamente reconhecidos para o indeferimento.

O primeiro diz respeito ao acervo probatório já existente.

O Boletim de Ocorrência n. 27107566 foi elaborado por policiais militares e equipe do Corpo de Bombeiros que chegaram ao local aproximadamente quinze minutos após o acidente, em condições que ainda permitiam a identificação dos vestígios materiais do sinistro.

O documento registra, com riqueza de detalhes, as condições da pista, o estado e a posição dos veículos, as condições climáticas, a visibilidade dos condutores, o acervo fotográfico do local e os depoimentos colhidos na cena.

Nele consta, ainda, a declaração do próprio condutor do veículo da Agravante de que dormiu ao volante e perdeu o controle da direção. Somado às fotografias juntadas, às réplicas das partes e à prova oral deferida, esse conjunto probatório é apto a subsidiar a análise da dinâmica do acidente pelo juízo.

O segundo fundamento relaciona-se ao lapso temporal. O acidente ocorreu em 26/10/2022. A decisão agravada foi proferida em 08/04/2026, portanto mais de três anos e cinco meses depois do evento.

Nesse intervalo, as condições originais do local certamente sofreram alterações pelo tráfego contínuo de veículos, pelas intempéries e pelas modificações naturais do ambiente.

A perícia de reconstituição do acidente, por sua própria natureza, pressupõe a análise das condições físicas do local tal como se encontravam no momento do sinistro. Essa modalidade probatória distingue-se da perícia técnica indireta, que se baseia em documentos já existentes.

O que a Agravante requereu foi a reconstituição do acidente, e essa prova, diante do tempo decorrido, não teria condições de recriar com fidelidade as condições originais da cena.

O terceiro fundamento diz respeito à proporcionalidade. A juíza avaliou que o custo da diligência seria elevado e o resultado incerto, sem proporcionalidade com a finalidade pretendida, especialmente diante da existência de outros meios de prova aptos a elucidar a controvérsia.

Esses três fundamentos, conjugados, sustentam adequadamente o indeferimento e revelam o exercício legítimo do poder instrutório conferido ao magistrado pelo art. 370 do CPC.

Não se verifica, tampouco, prejuízo atual ou definitivo à defesa da Agravante. A decisão agravada não excluiu de forma definitiva a possibilidade de produção de prova pericial, tão somente preservou a faculdade de reavaliar a conveniência da medida diante dos elementos que a prova oral vier a revelar.

Não há, portanto, cerceamento de defesa.

O entendimento desta Câmara está em consonância com a jurisprudência consolidada do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A Terceira Câmara de Direito Privado, em caso de situação fática análoga:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – RECONSTITUIÇÃO DO SINISTRO – DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O juiz pode indeferir a produção de prova pericial quando os elementos já constantes dos autos forem suficientes para a elucidação da controvérsia.

A eventual necessidade da perícia poderá ser reavaliada pelo juízo de origem após a instrução oral, não se verificando, portanto, prejuízo atual nem cerceamento de defesa.

(N.U 1027405-40.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2025, publicado no DJE 13/10/2025).

No mesmo sentido, a Primeira Câmara de Direito Privado manteve o indeferimento de prova pericial em acidente de trânsito ao fundamento de que os documentos constantes dos autos eram suficientes e que a prova se revelava desnecessária, sem caracterização de cerceamento de defesa (AI n. 10248265620248110000, Rel. Des.ª Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2024).

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias ao regular andamento do processo, hipótese em que não se verifica cerceamento de defesa (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.872.866/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/06/2022).

Dessume-se, portanto, que a decisão agravada não comporta reparos. A Juíza de primeiro grau atuou dentro dos limites de sua discricionariedade técnica, em conformidade com o art. 370 do CPC, com fundamento adequado e proporcional às circunstâncias do caso, sem ilegalidade ou abuso de poder que justifique a intervenção desta instância revisora.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026